Tribunal: TJBA
Processo: 8015132-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015132-31.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO MARTINS DE JESUS

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS IMEDIATAMENTE APÓS A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PROPAGANDA ENGANOSA. DEVOLUÇÃO
EM ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
.
AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8015132-31.2022.8.05.0080
,
oriundos da
3
ª Vara d
os Feitos R
e
lativos às
Relações de Consumo,
Cíveis, Comercias
da comarca
Feira de Santana
, em que é Apelante

ADRIANO MARTINS DE JESUS

e

Apelado
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR

RECURSO
,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.